Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-08.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE ("ENGAVETAMENTO"): COLISÕES SUCESSIVAS. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE DEU CAUSA À PRIMEIRA DENTRE AS SUCESSIVAS COLISÕES SEM SE DIVISAR CONDUTA CULPOSA DETERMINANTE DOS DEMAIS MOTORISTAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente: a) a de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional (ausência de fundamentação), pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo juízo monocrático, inclusive a proferida em sede de aclaratórios; ademais, a sentença prolatada em perspectiva diversa da preconizada pela parte interessada não configura ausência de fundamentação; b) a de indeferimento da petição inicial, pois o referido documento processual preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/1995, art. 14, § 1o); lado outro, a comprovação ou não do direito do requerente constituiria matéria afeta à questão de fundo; c) a de ilegitimidade passiva, pois o proprietário do veículo no momento do sinistro responde de forma solidária pelos danos causados por terceiros a autorizar que a parte prejudicada opte por demandar contra o condutor, o proprietário ou contra ambos (Código Civil, art. 275); d) a de “revelia” da primeira requerente, dado que o seu litisconsorte teria comparecido à audiência conciliatória, e ambos à audiência de instrução e julgamento; e) a de cerceamento de defesa, porquanto a não inquirição do Sr. Emerson, por si só, não afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente diante das diversas tentativas (infrutíferas) de localizá-lo e de inquiri-lo (a parte interessada foi intimada diversas vezes para que a diligência resultasse eficaz) a atritar com os critérios de celeridade e da obtenção da decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável (Lei 9.099/1995, artigo 2o c/c Código de Processo Civil, artigos 4o a 6o), bem como do contundente acervo probatório (provas objetivas e subjetivas) apto a embasar o julgamento seguro; ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/1995, art. 5o e art. 33). No particular, conforme consignado em resposta aos aclaratórios, [...] o Juizado passou mais de 3 (três) anos tentando intimar a testemunha, enviou precatória com o nome correto da testemunha e expediu mais de um ofício visando o cumprimento da precatória, conforme pode-se constatar nos documentos ID 36400072, 50962193 e 61499779, bem como foram feitas tentativas de intimação por meio do número de telefone informado pelo requerido, sem se obter êxito [...].
II. Mérito.
A. Recurso da parte requerida contra a sentença de parcial procedência do pedido principal (reparação dos danos materiais) e improcedência do contraposto. Sustenta, em síntese: i) culpa dos veículos que estavam à sua frente, muito provável o primeiro - mais próximo ao sinal -, porquanto pararam ao invés de avançarem; ii) (...) que, se o sinal estava “aberto” e os veículos já estavam abalroados, é forçoso afirmar que ninguém “guardou” distância; logo, indaga-se: ao seria, no máximo culpa concorrente.
B. O condutor do veículo que, desatento às condições de trânsito, não guarda a distância regulamentar e de segurança (Lei 9.503/1997, art. 29, II), nem observa as condições de tráfego reinantes à frente e então colide com a parte posterior do automóvel que lhe antecede, assume a obrigação de recompor todos os danos a que dera causa.
C. É certo que em caso de colisões sucessivas de veículos, conhecida por “engavetamento”, a obrigação pela reparação do dano é definida pelo ato do condutor do veículo que deu causa à primeira colisão.
D. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o da Lei 9.099/1995.
E. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente/requerido, porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos e vídeos dos veículos envolvidos e do local do acidente – id 6495231/43, id 6495248/52 e id 6495264/65; orçamentos – id 6495221/23; boletim de ocorrência - id 6495267; inquirição do condutor do veículo de propriedade do requerido na qualidade de informante – id 39135537) sugere que o condutor do veículo de propriedade do recorrente/requerido teria deixado de guardar a devida distância de segurança (Lei 9.503/1997, art. 29, II) a dar causa à colisão da parte anterior de seu veículo (VW/ SAVEIRO) na parte posterior do veículo do requerente que o precedia (RENAULT/LOGAN), o qual teria sido projetado à frente até colidir a parte posterior de terceiro veículo (TOYOTA/COROLLA - não integrante à relação processual), conforme consignado em boletim de ocorrência (“engavetamento”).
F. No ponto, consoante as provas produzidas, dessume-se que o condutor do veículo de propriedade do requerente teria dado causa a primeira colisão, dado que os danos apresentados seriam referentes tão somente à parte anterior de seu veículo (Lei 9.099/1995, art. 6o).
G. Desse modo, comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, o recorrente deve reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, art. 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 29, II).
H. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo requerente, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
I. No mais, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF 3a Região, DJe 15.6.2016).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).